Tribunal: TJSP
Processo: 1013599-42.2017.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
r Federal – Ausência – Impossibilidade:

- A aposentadoria especial do servidor público municipal deve ser regulamentada por Lei Complementar Federal e diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário conceder o benefício.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1013599-42.2017.8.26.0309; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

18/02/2020

Ementa:

PREVIDENCIÁRIO
Servidor municipal – Jundiaí – Guarda civil – Aposentadoria especial – Integralidade e paridade – Lei Complementar Federal – Ausência – Impossibilidade:

- A aposentadoria especial do servidor público municipal deve ser regulamentada por Lei Complementar Federal e diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário conceder o benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
Registro: 2020.0000107145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são
apelantes INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
IPREJUN e PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado VALMIRO OLIVEIRA MOTTA FILHO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1013599-42.2017.8.26.0309
APELANTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ IPREJUN E OUTROS
APELADO: VALMIRO OLIVEIRA MOTTA FILHO
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS
COMARCA: JUNDIAÍ
VOTO No 23.871
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
Servidor municipal
Jundiaí
Guarda civil

Aposentadoria especial Integralidade e paridade
Lei
Complementar
Federal

Ausência

Impossibilidade:
- A aposentadoria especial do servidor público
municipal
deve
ser
regulamentada
por
Lei
Complementar Federal e diante da ausência de
legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário
conceder o benefício.
RELATÓRIO
Valmiro Oliveira Motta Filho ajuizou demanda em face do Instituto
de Previdência do Município de Jundiaí - IPREJUN e do Município de Jundiaí.
Alegou, em síntese, ocupar o cargo de guarda municipal e, por exercer
atividade de risco há mais de vinte e cinco anos, faz jus à aposentadoria
especial constitucional que, no entanto, foi negado e indeferido pelos réus.
Pediu a condenação dos réus a lhe conceder o benefício de aposentadoria
especial constitucional, com reconhecimento de direito à paridade e à
integralidade, sem prejuízo do pagamento das parcelas vencidas a partir da data
de apresentação do pedido administrativo, bem como ao pagamento do
respectivo abono de permanência, tudo acrescido dos encargos legais da mora.
A sentença julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer e declarar
o direito da parte autora à percepção do benefício de aposentadoria especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
prevista no art.40, par.4o da Constituição Federal, com direito à paridade e à
integralidade de proventos, por preenchidos os respectivos requisitos legais; (ii)
condenar o Município de Jundiaí ao cumprimento de obrigação de fazer,
consistente na adoção das providências administrativas necessárias à concessão
do benefício em favor da parte autora, determinando-se igualmente ao Instituto
de Previdência do Município de Jundiaí a adoção das providências
administrativas que a si couberem para o mesmo fim; (iii) condenar o Instituto
de Previdência do Município de Jundiaí a pagar à parte autora, a título de
indenização, as parcelas devidas a título de proventos de aposentadoria
vencidas desde a data de apresentação do pedido administrativo e até a data da
implantação do benefício em folha de pagamento, afastada a incidência de
imposto de renda e observado o arbitramento acima feito quanto aos encargos
da mora e observada a prescrição quinquenal, apurando-se o quantum em
liquidação; e (iv) condenar o Município de Jundiaí a restituir ao autor os
valores descontados a título de contribuição previdenciária desde a data do seu
pedido administrativo, autorizada a incidência do imposto de renda, observada
a prescrição quinquenal e observado o arbitramento acima feito para os
encargos da mora, apurando-se o quantum em liquidação. Pela sucumbência,
carreou aos réus o pagamento das custas processuais, cabendo metade delas
para cada qual, bem como o pagamento dos honorários do advogado da parte
autora, fixados na alíquota mínima legal do art.85 do Código de Processo Civil,
a incidir sobre o que se liquidar, cabendo a obrigação de suportar metade de tal
verba também a cada qual (fls.501/553).
Apela o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí IPREJUN
arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por ser extra petita, uma vez
que o autor pleiteou a concessão de aposentadoria especial desde o
cumprimento dos requisitos ou, subsidiariamente, desde a data do pedido
formulado em esfera administrativa e, no entanto, a sentença condenou a pagar
as parcelas devidas a título de proventos de aposentadoria vencidas desde a
data de apresentação daquele pedido, na forma de indenização. No mérito, as
atividades de guarda civil municipal não se confundem com as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
pertencentes a cargo de natureza estritamente policial. O Supremo Tribunal
Federal já afirmou a inaplicabilidade da Lei Complementar no 51/85 a
servidores não policiais e a impossibilidade de concessão de aposentadoria
especial em função de atividade de risco a tais servidores, ante a ausência de
comprovação de risco inerente ao ofício, não podendo a eventual exposição a
situações de risco a que podem estar sujeitos diversas categorias de servidores
públicos garantir o direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial,
sem prejuízo da possibilidade de, em tese, futura lei contemplar a pretensão.
Indevida a concessão de aposentadoria especial para o servidor ocupante da
guarda municipal de Jundiaí, ante a inexistência de Lei Complementar Federal
regulamentando a aposentadoria em função da atividade de risco. A concessão
da aposentadoria especial aos servidores públicos viola o equilíbrio financeiro e
atuarial previsto no art.40 da Constituição Federal. Mantida a procedência,
deve ser observada a forma de cálculo dos proventos e de reajustes aplicáveis,
não podendo ser reconhecida a paridade e integralidade determinada pela
sentença. A retroação da aposentadoria à data do pedido administrativo deve
ser afastada, haja vista a impossibilidade de percepção simultânea de proventos
de aposentadoria com a remuneração do cargo efetivo (art.37, par.10, da
Constituição Federal). Pedem o provimento do recurso (fls. 395/441 e
474/502). A negativa administrativa se deu única e exclusivamente porque não
há legislação amparando o pedido, logo, indevida qualquer indenização
(fls.580/614).
Nas contrarrazões aduz o apelado, em síntese, inexistência de
julgamento extra petita. No mérito, a atividade de risco pela utilização da arma
de fogo, está plenamente inserida na denominação “sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou integridade física”, prevista no artigo 57 da Lei no
8.213/91, sendo que a exerceu por 25 anos. A função de guarda municipal é
bastante prejudicial à saúde devido ao pesado stress em decorrência dos
constantes riscos inerentes a profissão, haja vista desempenharem sim a mesma
função do policial. O LTCAT emitido pelo próprio município relata que a
função do autor é prejudicial a sua saúde e sua integridade física. Pacífica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
jurisprudência deste Tribunal de Justiça quanto ao direito dos guardas
municipais à aposentadoria especial. Ausente regulamentação específica,
aplicam-se as regras do regime geral de previdência. A Lei Municipal 68/16
regulamentou a aposentadoria especial dos guardas municipais de Jundiaí. As
regras constitucionais de transição referentes ao limite de idade e tempo de
contribuição não se aplicam à aposentadoria especial. O indeferimento do
pedido administrativo obrigou a continuidade da prestação, devendo ser
ressarcido com o pagamento de todos os benefícios atrasados desde a data de
seu requerimento administrativo, mais a devolução das respectivas
contribuições previdenciárias descontadas de seu salário, igualmente desde seu
requerimento administrativo (art.40, par.19 da Constituição Federal e art.126,
par.19 da Constituição Estadual). A indenização é devida porque a luz do
ordenamento jurídico e da jurisprudência o pedido poderia ter sido reconhecido
na via administrativa. A Súmula Vinculante 33 determina a aplicação das
regras do regime geral no que couber e esta, por sua vez, determina o
pagamento sempre a partir do requerimento administrativo. A concessão do
benefício não implicará quebra do equilíbrio financeiro (fls.691/709).
O apelante juntou cópia da decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal no Mandado de Injunção no 6.770/DF, “concedendo parcialmente a
ordem para reconhecer a mora legislativa e determinar ao órgão público
competente que aprecie o pedido de aposentadoria especial, aplicando, no que
couber, os termos da LC 51/85.” (fls.710/716).
O Município manifestou-se, alegando que a decisão foi objeto de
agravo regimental, até então pendente de julgamento (fls.720/724).
Sobrevieram 2 petições do autor requerendo o sobrestamento em razão
da instauração do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21) deste
Tribunal de Justiça (fls.728 e 730).
FUNDAMENTOS
1. Não há nulidade na sentença.
O pedido foi julgado procedente para condenar os réus a reconhecerem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
a aposentadoria especial em benefício do autor, com efeitos desde a data da
apresentação do pedido administrativo, sem prejuízo da condenação ao
pagamento das parcelas vencidas desde então, observada a prescrição
quinquenal (fls. 374).
Ainda que a sentença tenha utilizado a expressão 'indenização' no
tocante ao pagamento das parcelas vencidas, tal fato não é o bastante para
reconhecer a pretendida nulidade e, se assim admitisse, estar-se-ia prestigiando
formalismo exagerado, em afronta à efetividade do processo. O juiz decidiu nos
limites do pedido e mesmo que se configurasse decisão 'extra petita' não seria o
caso de nulidade e sim, de se extirpar o excesso. Anota-se:
“3. Decisão extra petita. A autora, admitida como Soldado PM Temporário no
período compreendido entre 11-2-2008 e 11-2-2010, requereu a condenação
da ré no pagamento do décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas
do terço constitucional, adicional de insalubridade e adicional de local de
exercício; nada dispôs acerca da contagem do tempo de serviço prestado para
fins previdenciários, questão que tem sido vista com ressalva por esta Câmara.
É caso de extirpação do excesso” (Apelação n. 1001340-24.2015.8.26.0361,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Torres de Carvalho, 1o.2.2016).
“Acolho a preliminar de julgamento extra petita apenas para excluir a
menção feita pela decisão recorrida ao pagamento de diárias de alimentação,
já que não há na inicial referência a tal verba. As “diferenças salariais” a que
se refere a decisão de primeiro grau compreendem os valores devidos e não
pagos a título de 13o e de férias acrescidas de um terço verbas que integraram
explicitamente o pedido da autora” (Apelação n. 0006745-45.2012.8.26.0270,
1a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 5.7.2016).
2. Não era caso de sobrestamento do processo, com base na instauração
do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21), pois o tema afetado
naquele incidente dizia respeito ao direito à aposentadoria especial de policial
civil e não de guarda civil metropolitano, que possui regime diferenciado.
Neste sentido:
“Indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pelo apelado, que se
funda no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Relator o Des. Torres de
Carvalho. É que o citado IRDR é restrito a processos de interesse de policiais
civis, e o apelado não é policial, é guarda municipal de Jundiaí, portanto este
processo
não
se
submete
àquele
incidente”
(Apelação
1011878-55.2017.8.26.0309, 12a Câmara de Direito Público, Des. Rel. J. M.
Ribeiro de Paula, j. 5.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
3. No mérito, o pedido é improcedente, pois o Supremo Tribunal
Federal, em 20.6.18, decidiu que, diante da ausência de legislação específica,
não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria especial a guarda
municipal, como consta do Informativo no 907, in verbis:
“INFORMATIVO No 907
TÍTULO
Guardas municipais e aposentadoria especial
PROCESSO
MI 6770/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Roberto
Barroso, julgamento em 20.6.2018. (MI-6770) - 6515
ARTIGO
Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário
garantir aposentadoria especial [CF; art. 40, § 4o, II (1)] a guarda municipal.
Com base nessa orientação, o Plenário, em julgamento conjunto e por
maioria, negou provimento ao agravo regimental no MI 6.515, e deu
provimento aos agravos regimentais nos MIs 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874. O
Tribunal entendeu que o referido benefício não pode ser estendido aos guardas
civis, uma vez que suas atividades precípuas não são inequivocamente
perigosas e, ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto de órgãos de
segurança pública relacionados no art. 144, I a V (2) da CF. A proximidade da
atividade das guardas municipais com a segurança pública é inegável, porém,
à luz do § 8o (3) do mesmo dispositivo constitucional, sua atuação é limitada,
voltada à proteção do patrimônio municipal. Conceder esse benefício por via
judicial não seria prudente, pois abriria margem reivindicatória a diversas
outras classes profissionais que, assim como os guardas municipais, lidam
com o risco diariamente. Ademais, cabe ao legislador, e não ao Judiciário,
classificar as atividades profissionais como sendo ou não de risco para fins de
aposentadoria especial. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo
Lewandowski e Marco Aurélio, que reconheceram o direito dos guardas civis
ao benefício da aposentadoria especial, por considerarem que a atividade por
eles exercida ostenta periculosidade inequívoca. O risco inerente é
corroborado pelo fato de integrarem o rol do Sistema Único de Segurança
Pública [Lei 13.675/2018; art. 9o, caput (4)], entre os quais figuraram os
agentes penitenciários, que também receberam o benefício da aposentadoria
especial . (1) CF: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. [...] 4o É
vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de
servidores: (...) II - que exerçam atividades de risco; ” (2) CF: “Art. 144. A
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I - polícia federal; II - polícia
rodoviária federal; III - polícia ferroviária federal; IV - polícias civis; V -
polícias militares e corpos de bombeiros militares”. (3) CF: “Art. 144 (...) § 8o
Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção
de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. ” (4) Lei
13.675/2018: “Art. 9o. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública
(Susp), que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança
Pública e é integrado pelos órgãos de que trata o art. 144 da Constituição
Federal, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos
demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuarão nos limites de
suas competências, de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. ” MI
6515/DF, rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 20.6.2018. (MI-6515).”
E ao julgar o Tema 1057 “Concessão de aposentadoria especial a
guarda civil municipal com base no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição
Federal, que prevê ser possível, por meio de lei complementar, a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria para
servidores que exerçam atividades de risco” o Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese:
“Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial
por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da
Constituição Federal.” (ARE 1215727 RG, Relator(a): Min. MINISTRO
PRESIDENTE,
julgado
em
29/08/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC
26-09-2019 )
Nem se diga que a superveniência da Lei Municipal 68/2016, que
regulamentou a aposentadoria especial dos guardas municipais de Jundiaí
concederia direito à pretendida aposentadoria especial pleiteada na inicial.
Primeiro, porque o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 2217488-57.2017.8.26.0000, julgada em
28.2.2018 declarou inconstitucional a Emenda 68/2016, uma vez que a
aposentadoria especial do servidor público deve ser regulamentada por Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
Complementar Federal e não pelos Municípios:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Emenda n. 68, de 16 de
março de 2016, à Lei Orgânica do Município de Jundiaí, que deu nova
redação ao art. 102, criando a aposentadoria especial para os guardas civis
municipais Iniciativa parlamentar Matéria previdenciária - Reserva de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo para requisitos e critérios
diferenciados da aposentadoria aos servidores públicos (arts. 5o, 24, § 2o, 4 e
126, § 4o, da Constituição Estadual) - Aposentadoria especial de servidor
público que deve ser regulada por lei complementar federal e concorrente
dos Estados e Distrito Federal, mas não pelos Municípios (arts. 24, XII, e 40,
§ 4o, da Constituição Federal) - Inconstitucionalidade declarada Ação
procedente.”.
Anota-se, ainda, decisão a respeito do assunto:
“Ressalve-se, ainda, que, muito embora a Administração local tenha
procedido à edição da Emenda no 68, de 16 de março de 2016, à Lei Orgânica
do Município de Jundiaí, que pretendia conferir aos integrantes da guarda
civil o direito à aposentação especial, na forma do art. 40, §4o, inciso II, da
CF/88, tal regramento teve sua inconstitucionalidade declarada, com eficácia
ex tunc, pelo C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, quando do
julgamento da ADI no 2217488-57.2017.8.26.0000 (j. 28.02.2018).
...
Destarte, observada a incompatibilidade original (por vício nomogenético) da
regra municipal para com o texto da Constituição Estadual/Federal, persiste
o vácuo normativo que obsta o reconhecimento do direito autoral, tal qual
formulado” (Apelação: 1018904-07.2017.8.26.0309, 4a Câmara de Direito
Publico, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 27.8.2018).
Também, o exercício pelo guarda civil metropolitano de função similar
a atividade policial, ter o porte de arma de fogo, necessitar de seguro de vida e
de invalidez permanente e usar colete antibalístico não autoriza, por si só, o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial.
Aliás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afirmou que “a
percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o
porte e arma de fogo, não são, por si sós, suficientes para reconhecer o
direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo
funcional e o previdenciário” (Mandado de Injunção no 833/DF, relatado pelo
Ministro Roberto Barroso, julgado em 11.6.15).
Observa-se, ainda, que as atividades desenvolvidas pelos guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
municipais são distintas daquelas realizadas pelos policiais civis e militares.
Noutras palavras, os guardas municipais não laboram em atividades
essencialmente de risco. Assim tem decidido esta Câmara de Direito Público:
“De outra parte, não há como se conceder o pretendido com base apenas em
alegações de que a função lida com o “enfrentamento diário no combate a
criminalidade” ou em vista do pagamento habitual de adicional por risco de
vida, ainda mais tendo em vista que as atividades dos guardas municipais não
são, por excelência, de risco, distinguindo-se das atribuições dos policiais
civil e militar” (Remessa Necessária: 1011005-41.2017.8.26.0152, Rel. Des.
Marcelo Semer, j. 3.12.2018).
“5. Aposentadoria especial. Atividade de risco (inciso II). Depreende-se da
confusa petição inicial que o autor funda o pedido nos inciso II e III do § 4o do
art. 40; mas são hipóteses diferentes que não se confundem nem se
complementam, a demonstrar a imprecisão do pedido e de seus fundamentos.
Analisemos primeiro o inciso II (risco de vida); o guarda municipal presta
serviços de vigilância e fiscalização (LM no 6.764/06, art. 3o) que não são
inerentemente perigosos, uma vez que o enfrentamento (inerente à atividade
do policial civil e do policial militar) surge para ele apenas como exceção.
Adicional por risco de vida. O autor alega receber adicional por risco de vida
(fl. 3); o recibo de pagamento juntado a fls. 56 demonstra que os guardas
municipais do município de Jundiaí não recebem adicional de insalubridade
ou de periculosidade, previstos na lei trabalhista, mas sim o adicional por
risco de vida previsto nos art. 90, V e 103 da LCM no 499/10, com redação
dada pela LCM no 548/14. O art. 103, § 2o prevê que a verba tem caráter
permanente, sendo mantida nos casos dos afastamentos previstos no art. 55 da
lei, sem prejuízo do disposto nos §§ 3o e 4o, que tratam das hipóteses de
licença por acidente em serviço ou doença profissional, para tratamento de
saúde, à gestante e por adoção. A concessão do adicional dispensa prova de
que a atividade desempenhada seja perigosa, na questão funcional; mas não é
suficiente para atrair a aposentadoria especial, na questão previdenciária.
Logo, a conversão do tempo de atividade alegadamente perigosa para tempo
comum depende da prova de que tal condição estava presente na função
desempenhada, em caráter constante. O autor não comprovou o direito
alegado, anotando-se que o perfil profissiográfico previdenciário e o Laudo
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho acostados aos autos (fls.
46/47, 48/50) são insuficientes para tanto na medida em que não permitem
concluir que todos aqueles que recebem o adicional por exposição a risco de
vida desempenham atividade perigosa ou insalubre constantemente”
(Apelação 1021620-41.2016.8.26.0309, Rel. Des. Torres de Carvalho, j.
11.6.2018).
Portanto, de rigor a improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação / Remessa Necessária no 1013599-42.2017.8.26.0309
Voto n°23871
4. Improcedente o pedido, inverto os ônus da sucumbência e, em
consonância com o § 2o e § 4o, inc. III, do art. 85 do NCPC, arbitro os
honorários advocatícios em 11% do valor atualizado da causa, já observado o
trabalho adicional promovido em fase recursal (§11 do art. 85, NCPC).
A fixação dos honorários advocatícios neste patamar se justifica, pois,
com a inversão da sucumbência, não há condenação principal, tampouco
proveito econômico obtido pelo autor, de modo a atrair a aplicação do § 6o do
art. 85, do NCPC: “Os limites e critérios previstos no §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito”.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento aos recursos, voluntário e ao
reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA